Tribunal: TJSP
Processo: 0031415-75.2012.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação principal e parcialmente procedentes os pedidos formulados na lide secundária, ou seja, na litisdenunciação. Acidente de veículos na via terrestre. Ação de indenização por danos morais e materiais. Insurgência que se cinge ao valor condenatório a título de danos morais e em relação ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação principal e parcialmente procedentes os pedidos formulados na lide secundária, ou seja, na litisdenunciação. Acidente de veículos na via terrestre. Ação de indenização por danos morais e materiais. Insurgência que se cinge ao valor condenatório a título de danos morais e em relação ao momento de incidência dos juros de mora. Prontuário médico hospitalar e Laudo do IMESC elucidativos no sentido de que a autora sofreu lesão grave (fratura exposta) por conta do acidente. Dano moral configurado, cujo valor condenatório afigura-se condizente, dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido. Juros de mora que incidem a partir do evento danoso (acidente), que, no caso, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, afiguram-se em consonância com o consagrado na Súmula n.o 54, do Superior Tribunal de Justiça. Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal em favor dos advogados da parte apelada, diante da ausência de trabalho adicional em tal fase. Sentença mantida.